Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. VIABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO RECEBIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de reexame necessário de r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por servidor público distrital, portador de síndrome da deficiência imunológica adquirida (HIV), contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para “determinar a aposentadoria do autor por invalidez permanente com proventos integrais, nos termos do artigo 18, §5o, da Lei Complementar no 769/2008” e “declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria”.
2. Nos termos do art. 18, caput, da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição.
3. O § 1o do mencionado dispositivo normativo acresce que “os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46”. Em complemento, o § 5o do aludido dispositivo legal estabelece que, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, considera-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, dentre outras, a síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids.
4. Por sua vez, o § 6o do art. 18 da Lei Complementar n. 769/2008 dispõe que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.
5. Assinaladas essas premissas, na espécie, ressai dos autos que a incapacidade laboral em caráter permanente do autor foi devidamente atestada por meio de perícia judicial. No aludido exame técnico, o perito foi assertivo ao consignar que, “em função das manifestações de seu quadro clínico, especialmente do transtorno depressivo, encontra-se incapaz para o exercício de suas atividades laborais habituais”.
6. Ao arrematar a análise pericial, o perito concluiu que “O autor está inapto para o retorno ao trabalho como professor readaptado da rede pública de ensino em caráter permanente” e “É considerado portador de doença grave - síndrome da deficiência iunológica adquirida - AIDS, nos termos do Art. 18, §§ 1o e 5o, da LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 769, de 30 de junho de 2008” (ID 23953141, p. 30).
7. A par dessas constatações, é certo que, na hipótese, o autor logrou demonstrar sua incapacidade laboral total e permanente, em decorrência de moléstia grave, razão pela qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, mediante percepção de proventos integrais, nos termos do art. 18, §§§ 1o, 5o e 6o, ambos da Lei Complementar n. 769/2008.
8. Se concedida a aposentadoria por invalidez ao autor, em razão de ser portador de síndrome da deficiência imunológica adquirida (HIV), afigura-se cabível, tal qual realizado pela r. sentença, a declaração de que seus proventos de aposentadoria são isentos de imposto de renda, nos moldes do art. inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.
9. Ressalte-se, por fim, que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, a "isenção do Imposto de Renda, na forma prescrita no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, diz respeito aos proventos de aposentadoria, e não à remuneração do servidor ativo." (AgInt no REsp 1784245/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019). Logo, revela-se inviável, como bem assinalado no ato judicial recorrido, a pretensão de restituição de valores recolhidos pela Fazenda Pública, a título de imposto de renda, em período anterior à concessão de aposentadoria por invalidez ao autor.
10. Reexame necessário recebido e desprovido.